Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736122-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAIANE OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: GERIVALDO FARIA LOUZADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que declarou a deserção do recurso inominado, por ausência de pedido de Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso e por ausência de recolhimento do preparo recursal (ID 71602118). O embargante alega erro da decisão, visto que consta na parte final da peça recursal o pedido do benefício da Gratuidade de Justiça (ID 71356246, pág. 8). DECIDO. Razão assiste ao embargante, oportunidade em que acolho os embargos de declaração para revogar a decisão de ID 71602118. Por conseguinte, para a apreciação do pedido do benefício, a parte embargante deverá apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator